Tribunal: TJES
Processo: 5001757-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001757-43.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

APELADO: JANAINA SANTOS CUNHA RIZZO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença e daquelas veiculas nas contrarrazões, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a existência dos pressupostos da responsabilidade civil: a) ato ilícito; b) dano moral) e c) nexo de causalidade.
2.
Prevê o art. 5º, incisos IV e V da CF, que
é livre a manifestação do pensamento
, sendo vedado o anonimato, sendo
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
. Noutro giro, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso X prevê
que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
. Dispõe o art. 186, do Código Civil que
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Na mesma direção, prevê o art. 187, do mesmo diploma legal que
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

3.
Havendo aparente colisão entre os direitos fundamentais da liberdade de expressão e a preservação da imagem das pessoas, há necessidade de ponderação de tais valores com fundamento em razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o caso concreto.
4.
Compulsando os autos, verifico a ausência de ato ilícito na medida em que a simples publicação em rede social,
especificamente comentários em publicação da faculdade apelante,

ainda que de cunho negativo,
mesmo que ríspidas e em algumas passagens aparentemente exageradas, não tem o condão de configurar a ilicitude pretendida p
elo apelante,
sobretudo porque, em última análise, refletem a opinião da apelada acerca da qualidade dos serviços prestados.

5.
Assim também entendeu o STF, na ADI nº 4451, cujas palavras do em. Min. Alexandre do Mores foram no sentido de que
tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional.

6.
No mesmo giro, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus prescrito pelo art. 373, inciso I, do CPC, pois não provou os fatos constitutivos de seus direitos, haja vista que a tese de abalo moral não ultrapassou a seara das meras alegações, deixando de indicar prejuízo a sua honra objetiva.
7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001757-43.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

Advogado do(a) APELANTE: CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A
APELADO: JANAINA SANTOS CUNHA RIZZO

Advogados do(a) APELADO: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A, CAMILA FALCAO MARTINS - ES27722-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou improcedente o pleito indenizatório inicial.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença e daquelas veiculas nas contrarrazões, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a existência dos pressupostos da responsabilidade civil: a) ato ilícito; b) dano moral) e c) nexo de causalidade.

Prevê o art. 5º, incisos IV e V da CF, que
é livre a manifestação do pensamento
, sendo vedado o anonimato, sendo
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
.

Noutro giro, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso X prevê
que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
.

Dispõe o art. 186, do Código Civil que
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Na mesma direção, prevê o art. 187, do mesmo diploma legal que
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Leciona a doutrina que
não há hierarquia entre os direitos fundamentais, ou seja, uns não prevalecem sobre os outros, uns não são mais importantes que outros. Depois, nenhum deles é absoluto e encontram seu limite no exercício de outro direito fw1damental. Por fim, ocorrendo eventual colisão entre direitos fundamentais, caberá ao Judiciário decidir o caso concreto, aplicando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade
.
1

Dessa forma, havendo aparente colisão entre os direitos fundamentais da liberdade de expressão e a preservação da imagem das pessoas, há necessidade de ponderação de tais valores com fundamento em razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o caso concreto.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico a ausência de ato ilícito na medida em que a simples publicação em rede social, especificamente comentários em publicação da faculdade apelante, ainda que de cunho negativo, mesmo que ríspidas e em algumas passagens aparentemente exageradas, não tem o condão de configurar a ilicitude pretendida pelo apelante, sobretudo porque, em última análise, refletem a opinião da apelada acerca da qualidade dos serviços prestados.

Assim também entendeu o STF, na ADI nº 4451, cujas palavras do em. Min. Alexandre do Mores foram no sentido de que
tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional.
2

Assim também já decidiu a jurisprudência, vejamos:

Inocorrendo excesso no exercício da liberdade de expressão, é lícita a manifestação dos consumidores que em site da internet manifestam sua insatisfação com os serviços das empresas autoras.
(TJ-SC - APL: 03037622920198240005 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0303762-29.2019.8.24.0005, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 10/06/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

No mesmo giro, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus prescrito pelo art. 373, inciso I, do CPC, pois não provou os fatos constitutivos de seus direitos, haja vista que a tese de abalo moral não ultrapassou a seara das meras alegações, deixando de indicar prejuízo a sua honra objetiva.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios
para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
(FERRAZ, Anna Candida da Cunha, in Revista da Procuradoria-Geral do Estado, v. 73/74, jan.-dez./2011.)

2
(STF. ADI 4451, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 20/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões